Tribunal: TJDFT
Processo: 0011984-19.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011984-19.2017.8.07.0000 RECORRENTE: RAPHAEL BATISTA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – PRAÇA PÚBLICA E QUADRA POLIESPORTIVA – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE - CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO PREVISTAS NOS INCISOS III E VI DO ARTIGO 40 DA LEI 11.343/2006 – DESLOCAMENTO – PRIMEIRA FASE – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL – FRAÇÃO DIVERSA DE 1/6 (UM SEXTO) – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SEGUNDA FASE – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO INCISO VI DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – TERCEIRA FASE - SENTENÇA MANTIDA. 1. “Presentes duas causas de aumento de pena (incisos III e VI do artigo 40 da Lei 11.343/2006), possível o deslocamento de uma delas para a primeira fase, negativando as circunstâncias do crime.” (Acórdão 1115485) 2. Com efeito, não existe critério matemático definido para a fixação da pena-base, sendo aceito, pela jurisprudência, como razoável, a aplicação tanto da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, como a aplicação das frações de 1/7 (um sétimo) ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento. Assim, tendo o magistrado se valido de critério validamente aceito, a sentença deve ser mantida. 3. É possível a aplicação de fração diversa daquela reconhecida pela doutrina e jurisprudência no patamar de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, quando afigurar-se razoável e proporcional, exigindo-se, para tanto, motivação concreta e razoável (HC 412.546/MG, STJ). 4. Patenteado que o usuário, comprador da maconha, se tratava de um adolescente, que contava com 16 (dezesseis) anos de idade na época dos fatos, correto o reconhecimento da majorante prevista no inciso VI do artigo 40 da Lei 11.3434/2006, pouco importando se ele aparentava ser ou não adolescente. 5. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, 244-B Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990) e 155 do Código de Processo Civil, sustentando o afastamento da causa de aumento de pena no tráfico de drogas e o cabimento de sua absolvição no crime do ECA, por falta de documentação idônea para comprovar a idade do menor. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, 244-B Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990) e 155 do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “A menoridade para fins de tipificação do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 pode ser comprovada por outros meios idôneos, não se exigindo seja realizada somente por certidão de nascimento ou carteira de identidade.” (AgRg no REsp 1841578/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 2/9/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009